Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Brasil Controle Serviços de Automação Ltda.-ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Wellington Batista Fontineles –, acolhendo parcialmente a impugnação que formulara, rejeitara a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e reconhecera o excesso de execução que denunciara, fixando que o valor do crédito executado perfaz a quantia de R$90.610,51 (noventa mil seiscentos e dez reais e cinquenta e um centavos). Segundo o provimento arrostado, à luz da teoria da asserção e em sede de exame abstrato das alegações deduzidas, o agravado ostenta legitimidade para prosseguir com o cumprimento de sentença. Pontuara o decisum, outrossim, que restara comprovada a atuação do agravado na demanda originária, estando, assim, autorizado a promover a execução da verba sucumbencial, na forma prevista pelo artigo 23 do Estatuto da OAB. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a ilegitimidade do agravado para promover a cobrança da integralidade do crédito executado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado deflagrara cumprimento de sentença em seu desfavor almejando forrar-se com a quantia de R$86.826,10 (oitenta e seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e dez centavos), que lhe teria sido assegurada pelo título executivo e corresponde aos honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que, contudo, não tem ele legitimidade para executar a integralidade da verba individualizada, pois pertence, em parte, ao Dr. Geval Oliveira. Observara que, durante o curso procedimental, o Dr. Geval Oliveira renunciara aos poderes que lhe foram outorgados por sua constituinte, tendo sido substituído pelo agravado. Esclarecera que, em consonância com o posicionamento da OAB/SP, no caso de renúncia do advogado, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser divididos proporcionalmente entre os advogados que atuaram no patrocínio da parte que se sagrara vencedora. Destacara que, caso seja assegurado ao agravado a integralidade do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, receberá valores que não lhe são devidos, incorrendo em enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Brasil Controle Serviços de Automação Ltda.-ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Wellington Batista Fontineles –, acolhendo parcialmente a impugnação que formulara, rejeitara a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e reconhecera o excesso de execução que denunciara, fixando que o valor do crédito executado perfaz a quantia de R$90.610,51 (noventa mil seiscentos e dez reais e cinquenta e um centavos). Segundo o provimento arrostado, à luz da teoria da asserção e em sede de exame abstrato das alegações deduzidas, o agravado ostenta legitimidade para prosseguir com o cumprimento de sentença. Pontuara o decisum, outrossim, que restara comprovada a atuação do agravado na demanda originária, estando, assim, autorizado a promover a execução da verba sucumbencial, na forma prevista pelo artigo 23 do Estatuto da OAB. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a ilegitimidade do agravado para promover a cobrança da integralidade do crédito executado. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à possibilidade de se debater, mediante provocação da parte obrigada, a titularidade do crédito executado pertinente a honorários advocatícios de sucumbência, tendo em conta que houvera a alteração do patrocínio da parte vencedora no trânsito da ação. Dito de outra forma, o objeto do agravo adstringe-se à apreensão se a agravante, na condição de devedora, está legitimada a debater a titularidade da verba honorária de sua responsabilidade, e, ultrapassada essa apreensão, se o agravado está legitimado, na condição de advogado substabelecido, a postular a íntegra da verba de sucumbência em execução. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a controvérsia e o pedido de liminar deduzido pela obrigada. Consoante se afere dos autos da ação subjacente, a agravante aviara em desfavor de Bianca Marquês Santos ação de imissão de posse. A ré, regularmente citada, coligira aos autos procuração[1], na qual figuraram como outorgados os advogados Geval de Oliveira, OAB/DF 29.235, e André Luiz Condoto Oshiro, OAB/DF 31.600, datada de 02.09.2019. O primeiro causídico individualizado – Dr. Geval de Oliveira –, de sua parte, cumprindo suas funções como patrono, apresentara defesa[2] e se manifestara sobre os documentos coligidos pela parte autora, ora agravante, em sede de réplica[3]. Posteriormente, na data de 09.07.2020, os causídicos nomeados renunciaram ao mandato por motivos de foro íntimo[4], quando o ora agravado assumira a representação da parte ré, em 16.07.2020, apresentando alegações finais[5]. Proferida sentença rejeitando o pedido[6], a agravante apelara, tendo o ora agravado confeccionado e subscrito contrarrazões[7] ao apelo, e, demais disso, apresentado contrarrazões ao recurso especial aviado pela agravante em face do acórdão que também lhe fora desfavorável[8]. Sob essa realidade, transitada em julgada a sentença, restara deflagrado pelo agravado a fase executiva, almejando forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência assegurados pelo título executivo. A agravante, regularmente intimada, formulara impugnação sustentando a ilegitimidade ativa ad causam do agravado sob o fundamento de que não é ele titular da integralidade do crédito executado, denunciando, ademais, excesso de execução. A impugnação que formulara fora parcialmente acolhida, porquanto fora rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e reconhecido o excesso de execução. Consignados os atos processuais precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se correto o provimento guerreado. De início, imperioso o registro de que o exame da pretensão almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam do agravado, formulada pela agravante, encontra óbice intransponível e não poderia sequer ter sido conhecida pelo Juízo do cumprimento de sentença. É que a agravante, conquanto figure na qualidade de executada e, portanto, devedora dos honorários advocatícios de sucumbência, que perfazem o objeto do cumprimento de sentença, não está municiada de legitimidade para formular, em nome próprio, eventual pretensão no sentido de que o agravado não é o titular do crédito exequendo, pois, como cediço, a ninguém é permitido demandar direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18). Evidentemente, caso outro advogado seja de fato o destinatário, de parte, da verba exequenda, é esse causídico o único revestido de legitimação para defender seus interesses e postular eventuais direitos em nome e benefício próprios, tornando inviável que a agravante assuma, em nome próprio, a tutela dos seus direitos na exata tradução da regra inserta no artigo 18 do estatuto processual vigente. Sob essa realidade, almejando a agravante, em nome próprio, o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam com lastro no argumento de que outro advogado é o titular dos honorários advocatícios executados, resplandece inequívoca a impropriedade do instrumento que manejara, em seu nome, com o escopo de defender direito alheio. A agravante, em suma, realizando a obrigação, dela restará alforriada, independentemente de o agravado ser o único titular da verba, pois esse debate secundário deverá ser travado entre ele e o eventual ou eventuais outros titulares dos honorários. Assim é que, ao invés do defendido pela agravante, o agravado, de fato, ostenta legitimidade ativa ad causam para deflagrar o cumprimento de sentença subjacente almejando forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência. Consoante o reportado, o Dr. Geval de Oliveira patrocinara a parte vencedora durante a fase cognitiva da ação. Ocorre que, conforme pontuado, renunciara ele ao mandato, de modo que ocorrera a revogação dos poderes que lhe haviam sido confiados, tendo assumido o patrocínio da causa o agravado, o que perdurara até o trânsito em julgado da sentença desfavorável à agravante. O agravado, portanto, está legitimado a perseguir a verba honorária, ressalvada a resolução de eventual dissenso surgido entre ele o primitivo patrono da parte vencedora. O artigo 22 da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), assegura ao advogado direito autônomo de executar a sentença no que diz respeito aos honorários que lhe foram assegurados, e incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, in verbis: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Na mesma linha, preceitua o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” A revogação ou renúncia ao mandato não altera o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência, porquanto germinados da sua atuação em processo judicial em favor da parte vencedora. Assim, o advogado renunciante, a despeito do substabelecimento sem reservas de poderes, preserva o direito de receber proporcionalmente os honorários advocatícios de sucumbência que correspondam à sua atuação, durante parte do transcurso da lide. Não subtraindo a renúncia o direito à remuneração dos serviços prestados sob a forma de honorários de sucumbência, sobejam controversos apenas os honorários que serão devidos a cada profissional, ou seja, o rateio da verba entre o antigo e o atual patrono. A despeito do direito, por parte do advogado renunciante, ao recebimento de parcela dos honorários advocatícios de sucumbência, afigura-se necessário o ajuizamento de ação autônoma para aferição desse importe, pois inviável se transportar esse debate para o bojo do cumprimento de sentença, cujo objeto é estranho a esse dissenso e à parte obrigada. O advogado renunciante, desde a data em que renunciara ao mandato, ficara desguarnecido de legitimidade para atuar no processo como patrono da parte vencedora ou em nome próprio. Destarte, o causídico deve postular a satisfação de crédito de sua titularidade em ação própria endereçada ao novo advogado que fruíra da prestação, porquanto não possui mais legitimidade para atuar na fase de cumprimento de sentença na demanda originária. Ou seja, exaurido o mandato, conquanto reservado ao advogado precedente honorários proporcionais à sua atuação, assumindo o patrocínio da causa outro causídico, somente ele poderá demandar os honorários de sucumbência, sem prejuízo de o patrono anterior demandar sua cota em ação própria. Fica patente, então que, o advogado renunciante – Dr. Geval de Oliveira – não ostenta legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença que é promovido em face da agravante. Conforme pontuado, desde a data da renúncia que firmara, perdera legitimidade para participar do processo, e, agora, do cumprimento de sentença. Sua participação na verba honorária de sucumbência, se o caso, deve ser objeto de resolução em ação própria. Nesse contexto, em observância à regra albergada no artigo 26 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), o agravado, novo patrono da parte vencedora, ostenta legitimidade para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, confira-se: “Art. 26. O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de o advogado substabelecido, com reservas de poderes, possuir contrato celebrado com o cliente.” Dispondo o dispositivo apenas sobre a hipótese de substabelecimento com reserva, em situação em que o substabelecimento se operara sem reserva de poderes e, também, de renúncia, a intervenção do advogado substabelecente ou renunciante na cobrança dos honorários de sucumbência é desnecessária e descabida, conforme pontuado. Fica patente, portanto, a legitimidade ativa ad causam do agravado para deflagrar o cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários de sucumbência pertinentes à fase cognitiva, pois o patrono primitivo renunciara ao mandato que lhe havia sido confiado. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se infere dos precedentes que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE. 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95). 2. Por outro lado, o art. 26 da Lei 8.906/94 impede que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Extrai-se, a contrario sensu, que não há óbice para que o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários, sendo descabida a intervenção do advogado substabelecente. Assim, não há falar em ofensa ao artigo em comento. 3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que ‘a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma”. (REsp 766.279/RS, 1a Turma, Rel. Min.Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1207216/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA [...] 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma [...]” (AgInt.no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) “AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. [...] 2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados [...]” (AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZAROGUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: “APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS. DISTRATO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RENÚNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 22, § 3o DO EAOB. FIXAÇÃO DE 30% DA VERBA SUCUMBENCIAL. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DISTRATO ESCRITO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 472 DO CCB). SUBSTABELECIMENTO. CONSEQUÊNCIA DO DISTRATO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, I E II DO NCPC/2015). RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO-PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios contratuais (pactuados entre o advogado e o cliente), consistem na remuneração cobrada pela prestação de um serviço realizado por um advogado. O valor é variado e definido previamente entre as partes contratantes. Tais honorários não se confundem com os honorários de sucumbência ou sucumbenciais. Estes consistem no valor repassado pela parte perdedora de um processo ao advogado da parte vencedora, conforme determinação do art. 85 do NCPC/2015. 2. O advogado que atende e estuda o caso de seu cliente, ajuíza a petição inicial, atuando no feito por 09 meses consecutivos e, no curso do processo, substabelece os poderes que lhe foram outorgados pelo cliente para outro causídico, sem reservas de poderes, não implica, necessariamente, que tenha renunciado à remuneração de eventual sucumbência da parte adversa, pelos efetivos serviços prestados no processo. 2.1. A renúncia de honorários de sucumbência deve ser escrita e não tácita. Devendo o causídico cobrar a referida verba honorária em ação autônoma (arbitramento de honorários). Precedentes do STJ (REsp. 1.207.216/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011) e TJDFT(Acórdão n.695103, 20130020031013AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 46) 3. Quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais, tal valor deve ser concretizado por arbitramento, observando as regras do artigo 22, § 3o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94), o qual aponta que os honorários sucumbenciais devem ser estimados em pelo menos um terço em razão de sua participação no início do processo. 4. Se o advogado que ajuizou a peça inicial, permaneceu trabalhando no processo por 09 meses consecutivos, vindo a substabelecer os poderes antes da realização da audiência de conciliação e instrução, tem direito a receber os honorários de sucumbência, na proporção do trabalho realizado nos autos. 4.1. O percentual de 30% arbitrados pelo Juiz de 1o grau, a título de honorários sucumbenciais, prestigia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente porque a petição exordial é a mais importante do processo, haja vista que todas as próximas peças processuais estão atreladas a causa de pedir e aos pedidos ali inseridos. 5. Nos termos do art. 472 do CCB, o distrato deverá ocorrer na mesma forma do contrato. Se não consta nos autos nenhum documento que comprove o alegado distrato, onde o causídico tenha dado quitação integral da verba sucumbencial, não há como reconhecer a renúncia dos referidos honorários, vez que se o contrato inicial foi escrito, o distrato também deve ser realizado da mesma forma. 6.O substabelecimento do mandato é consequência lógica do distrato ocorrido entre as partes, mas não implica na renúncia da verba de sucumbência, principalmente se não há no referido documento qualquer menção à quitação integral dos honorários pactuados ou sucumbenciais. Portanto, não servem para provar a quitação alegada. Ademais, o ônus de provar a quitação do débito incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I e II do NCPC/2015. 7. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo Não-Providos. Sentença Mantida.” (Acórdão 1093169, 20170110072968APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 486/511) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. DESÍGNIO DE INSURGÊNCIA QUANTO À INTELIGÊNCIA ELEITA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. RENÚNCIA AO PODER DE REPRESENTAR EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEM A INTERVENÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. SITUAÇÃO INCONFUNDÍVEL COM AQUELA RELATIVA A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO DE TODOS OS PATRONOS À REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE SEREM OBSERVADOS A CONCORRÊNCIA DE PATRONOS NO FEITO E O TRABALHO EMPREENDIDO NO PERÍODO DE PATROCÍNIO POR CADA UM. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). 2. Embora o embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via eleita. 3. A breve atuação do causídico, bem como a concorrência de outros causídicos na condução do feito não podem ser subtraídas como variáveis relevantes para a tarefa de apuração do valor proporcionalmente devido ao advogado a título de honorários concernentes a contrato verbal. Imperativo de arbitramento proporcional que não importa violação a o disposto no art. 22 da Lei 8.906 (Estatuto da OAB). 4. O fato de o advogado ter sido substabelecido sem reserva de poderes apenas lhe autoriza ajuizar ação de cobrança de honorários de sucumbência sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento, tendo em conta que o substabelecimento caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo. 5. O substabelecimento sem reservas não importa a renúncia, pelo procurador substabelecente, da remuneração (honorários contratuais) pelos serviços por ele efetivamente executados em favor do outorgante (acórdão n.642536, Publicado no DJE: 18/12/2012). Sendo assim, ‘a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma’ (REsp 1207216/SP, DJe 03/02/2011). 6. O princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa impõe ao perito o dever de arbitrar o valor do trabalho do causídico sob a régua da proporcionalidade, devendo, para tanto, a remuneração espelhar o trabalho desempenhado e o valor envolvido na tarefa, de acordo com a maneira e a diligência empregada na condução do feito (obrigação de meio), o que, notadamente, perpassa pela consideração de que houve a atuação de outros patronos no feito, bem como pela complexidade do trabalho empreendido no período correspondente ao patrocínio da causa por cada um. 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão no 695103, 20130020031013AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2013, publicado no DJE: 23/7/2013. Pág.: 46) Assim, caso o Dr. Geval Oliveira almeje o recebimento dos honorários advocatícios proporcionalmente à sua atuação, deverá ajuizar ação autônoma, agora em face do agravado, não detendo legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença subjacente, carecendo de verossimilhança as alegações formuladas pela agravante, devendo ser preservada incólume, ao menos por ora, o provimento guerreado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 53075146 - Pág. 1 (fls. 51) – cumprimento sentença no 0715954-52.2019.8.07.0020. [2] - ID Num. 53954206 - Pág. 1/7 (fls. 53/59) – cumprimento sentença no 0715954-52.2019.8.07.0020. [3] - ID Num. 66444732 - Pág. 1/2 (fls. 203/204) – cumprimento sentença no 0715954-52.2019.8.07.0020. [4] - ID Num. 67518505 - Pág. 1 (fl. 214) – cumprimento sentença no 0715954-52.2019.8.07.0020. [5] - ID Num. 68402502 - Pág. 2 (fls. 232/233) – cumprimento sentença no 0715954-52.2019.8.07.0020. [6] - ID Num. 82566072 - Pág. 1/6 (fls. 249/253) – cumprimento sentença no 0715954-52.2019.8.07.0020. [7] - ID Num. 87802350 - Pág. 1/9(fls. 276/284) – cumprimento sentença no 0715954-52.2019.8.07.0020. [8] - ID Num. 109579369 - Pág. 1/15(fls. 380/394) – cumprimento sentença no 0715954-52.2019.8.07.0020.